Tribunal: TJSP
Processo: 1006509-08.2021.8.26.0223
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concessão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
r Paulista no 180/1978 – Indeferimento administrativo descabido – Dependência econômica patente – Termo inicial para o benefício deverá ser a data do protocolo administrativo – Inteligência do art. 148, §§ 2o e 3o, da Lei Complementar 180/1978, com redação dada pela Lei Estadual no 1.012/2007 – Apelação da SPPREV e remessa necessária parcialmente providas.

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E).

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: JUROS MORATÓRIOS – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1006509-08.2021.8.26.0223; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/01/2022; Data de Registro: 24/01/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Concessão

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/01/2022

Data de publicação:

24/01/2022

Ementa:
Pensão por morte – Pretensão ao reconhecimento do direito à pensão deixada pela morte de genitor – Cabimento – Autora interditada em decorrência de doenças mentais permanentemente incapacitantes – Aplicação do artigo 147, inciso III, da Lei Complementar Paulista no 180/1978 – Indeferimento administrativo descabido – Dependência econômica patente – Termo inicial para o benefício deverá ser a

Ementa:
Pensão por morte – Pretensão ao reconhecimento do direito à pensão deixada pela morte de genitor – Cabimento – Autora interditada em decorrência de doenças mentais permanentemente incapacitantes – Aplicação do artigo 147, inciso III, da Lei Complementar Paulista no 180/1978 – Indeferimento administrativo descabido – Dependência econômica patente – Termo inicial para o benefício deverá ser a data do protocolo administrativo – Inteligência do art. 148, §§ 2o e 3o, da Lei Complementar 180/1978, com redação dada pela Lei Estadual no 1.012/2007 – Apelação da SPPREV e remessa necessária parcialmente providas.

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E).

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: JUROS MORATÓRIOS – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.